Tribunal: TJDFT
Processo: 0737275-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 1a Câmara Cível Autos no 0737275-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: Conflito de Competência (221) Suscitante: Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal Suscitado: Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal D e c i s ã o Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal contra o Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo por objetivo a definição da competência para processar e julgar a demanda em curso nos autos do processo no 0022725-98.2016.8.07.0018, tendo como demandante a sociedade empresária Santa Marta Distribuidora de Droga Ltda, e, como demandado, o Distrito Federal. Nos termos de certidão elaborada pelo Serviço de Autuação de Processos Originários, a presente relação jurídica processual é repetição do Conflito de Competência no 0737270-50.2020.8.07.0000, que já havia sido distribuído no dia 31 de agosto de 2020 para este Relator. Diante da duplicidade devidamente certificada nos presentes autos, determino o cancelamento da distribuição do presente conflito de competência. Publique-se. Brasília-DF, 1o de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator